Tribunal: TCU
Processo: 006.350/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão especial de ex-combatentes, fundamentada nos arts. 30 da Lei n. 4.242/1963, em favor das beneficiárias Arlete de Queiroz Telles Scarillo; Aurea Gasperoni Cabral; Izaura Cabral Garcia e Rosangela Hias da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão especial a Arlete de Queiroz Telles Scarillo; Aurea Gasperoni Cabral; Izaura Cabral Garcia e Rosangela Hias da Silva e negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto na Súmula 106 do Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes medidas: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando a autoridade administrativa omissa no sentido de que ela estará sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência deste Acórdão; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, os comprovantes de que as interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão tomaram ciência da presente deliberação; e 9.4. orientar à Secretaria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades.